Tribunal: TJSP
Processo: 1010425-57.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Restrições que remanesceram isoladas após exclusão de pré-existentes, passando a gerar abalo de crédito – Não incidência da Súmula STJ 385 – Dano moral configurado – Indenização devida – Decaimento integral do réu na

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Restrições que remanesceram isoladas após exclusão de pré-existentes, passando a gerar abalo de crédito – Não incidência da Súmula STJ 385 – Dano moral configurado – Indenização devida – Decaimento integral do réu na incidência da Súmula STJ 326 – Ação procedente – Adequação dos ônus de decaimento – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010425-57.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LEANDRO
SILVÉRIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010425-57.2019.8.26.0405 -Voto no 13699 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1010425-57.2019.8.26.0405
Apelante (s): Leandro Silvério de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Banco Bradesco S/A.
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Mariana Horta Greenhalgh
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13699
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais Sentença
de improcedência Restrição do nome em cadastro de devedores
mantidos por órgãos de proteção ao crédito Restrições que
remanesceram isoladas após exclusão de pré-existentes, passando
a gerar abalo de crédito Não incidência da Súmula STJ 385
Dano moral configurado
Indenização devida
Decaimento
integral do réu na incidência da Súmula STJ 326
Ação
procedente Adequação dos ônus de decaimento Sentença
substituída Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 14/02/2020 (fls. 284/287), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas
processuais, e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 288/290) alegando, em síntese, que não é caso
de incidência da Súmula STJ 385, tendo em vista que os outros apontamentos foram
excluídos antes do ajuizamento da ação, razão pela qual requer indenização por danos
morais no valor de R$ 25.000,00. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 301/311.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
28/01/2020, é tempestiva e isentada do preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010425-57.2019.8.26.0405 -Voto no 13699 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR/MGA
3
Controvérsia única: dano moral na incidência ou não da Súmula
STJ 385.
Apresentou o autor print de consulta ao seu nome que indica a
existência de três apontamentos efetuados pelo Banco réu, todos referentes ao contrato no
385924478000079, nos valores de R$ 97,41, R$ 71,06 e R$ 592,82, com débitos de
22/03/2013, 25/03/2013 e 02/04/2013 (fls. 24/25), que foram excluídos em 22/03/2018,
26/03/2018 e 02/04/2018, respectivamente.
Em resposta a ofício, apresentou o SCPC consulta ao nome do
autor que indica, além dos débitos apontados pelo réu, as seguintes negativações
preexistentes: Casas Bahia, no valor de R$ 975,52, disponibilizado em 01/04/2011 e
excluído em 03/02/2016; Telefônica, nos valores de R$ 46,03, R$ 41,45 e R$ 81,43,
disponibilizados em 22/07/2012 e excluídos em 24/01/2017, 24/02/2017 e 27/03/2017,
respectivamente; Santander, no valor de R$ 320,11, disponibilizado em 17/01/2014 e
excluído em 23/12/2014; e Bradesco, disponibilizado em 22/04/2018 e excluído em
23/05/2018 (fls. 54/55).
E, também em resposta a ofício, apresentou a Serasa consulta ao
nome do autor que indica, além dos débitos impugnados na inicial, restrições das Casas
Bahia, no valor de R$ 975,52, disponibilizado em 04/04/2011 e excluído em 04/02/2016;
Telefônica, no valor de R$ 46,03, disponibilizado em 01/07/2012 e excluído em
24/01/2017; Embratel, no valor de R$ 70,84, disponibilizado em 26/07/2013 e excluído em
27/10/2016; Renova, no valor de R$ 421,06, disponibilizada em 15/03/2015 e excluída em
01/04/2017; Bradesco, no valor de R$ 273,82, disponibilizado em 26/04/2018 e excluído
em 23/08/2018; e Santander, disponibilizado em 25/11/2013 e excluído em 23/12/2014
(fls. 56/57).
Do exame das restrições não tem aplicação a Súmula STJ 385, uma
vez que as restrições destes autos, conquanto tenha convivido com restrições pré-
existentes, remanesceram após a exclusão das negativações anteriores, passando a partir de
então a gerar abalo de crédito, de modo que é devida indenização por configurado danos
morais suportados pelo autor.
A indenização por dano moral é arbitrada no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010425-57.2019.8.26.0405 -Voto no 13699 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR/MGA
4
5.000,00, valor que se afigura suficiente para reparar o dano sofrido, estando dentro dos
limites da razoabilidade e da proporcionalidade, e em conformidade com as circunstâncias
e consequências do evento danoso (CC, art. 944), de grau leve, e cuida de restrição que
conviveu com outras, nada obstante não incida o entendimento da Súmula STJ 385.
A correção monetária do valor da indenização incide da data deste
julgamento, a do arbitramento (STJ, Súmula 362), e os juros de mora, à taxa legal de 1%
a.m. (CC, 406, c/c. CTN, artigo 161, § 1o), serão contados da data em que a primeira
restrição dos autos remanesceu isolada, 01/04/2017, incidindo a Súmula STJ 54.
Decaiu o réu integralmente no entendimento da Súmula STJ 326,
de modo que arca com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios no
percentual da sentença (10%), mas tendo por base de cálculo o valor da condenação.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)